Tribunal: TJBA
Processo: 8004523-84.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004523-84.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LEITE EXPRESS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES, LUISA DI DARIO ZECCHINI APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recursos de apelação em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito causado pela presença de animal na pista de rodovia administrada por concessionária, mantendo condenação ao pagamento de danos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) se existe responsabilidade objetiva da concessionária por acidente causado por animal na pista; e (iii) se restaram comprovados os danos materiais alegados. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula 568 do STJ, não configurando violação ao contraditório, sendo o agravo interno meio adequado para revisão colegiada. 4. A responsabilidade objetiva da concessionária por acidentes causados por animais na pista está pacificada na jurisprudência do STJ (Tema 1122), aplicando-se as regras do CDC e da Lei das Concessões. 5. Os danos materiais restaram adequadamente comprovados através de documentação fiscal idônea e depoimento testemunhal coerente, no montante de R$ 41.459,46. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática baseada em jurisprudência consolidada não viola o contraditório, sendo o agravo interno meio adequado para revisão colegiada. 2. Concessionárias respondem objetivamente por acidentes causados por animais na pista, independentemente de culpa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 282, §1º, e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.602.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.333.209/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/06/2020. Tema 1122 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.